Tribunal: STF
Processo: AI 83335
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSTO DE RENDA -
DISTRIBUIÇÃO DISFARCADA DE LUCROS MEDIANTE CONTRATO DE TRABALHO
SIMULADO - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS INVOCADOS NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.